Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DETRAN. ALIENAÇÃO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que indeferiu a inicial, por assimetria entre a ação proposta e os ditames da Lei n. 12.153/09, bem como pela falta de interesse processual, na modalidade adequação (art. 485, VI, do CPC).
2. Sobressai da inicial que o pedido cingiu-se à condenação do DETRAN a transferir a responsabilidade por todas as 06 infrações de trânsito e pontuação para a segunda ré, do que ressai a pertinência das pretensões em relação, também, ao Detran, uma vez que é da autarquia a atribuição para a transferência de pontuação e de multa, por infração de trânsito.
3. Embora a Lei 12.153/09 não preveja a hipótese de pessoa física em litisconsórcio com os entes públicos nela elencados, não o proíbe, nem o exclui, sendo, portanto, defeso ao intérprete fazer restrição que a lei não faz. Em atenção ao fim colimado pelo Sistema dos Juizados Especiais, que é o de facilitar a defesa dos cidadãos à justiça, e havendo interesse do ente publico, tem-se que a presença de pessoa física em litisconsórcio com o ente público não tem o condão de afastar a competência dos Juizados Especiais de Fazenda. Nesse sentido, vale a transcrição de julgado da 3a Turma Recursal: “(...) Conclui-se, assim, pela existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a renovação da Carteira de Habilitação e a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito. 5. Desta feita, na espécie, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando, afora a transferência do veículo e da pontuação, a renovação da CNH(...)”(Acórdão 1227288, 07059254620198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 9/2/2020)
4. O fato de os juizados especiais de Fazenda Pública possuírem competência própria não significa que deva adstringir-se às relações jurídicas afetas exclusivamente aos entes públicos elencados na Lei 12.153/09, cabendo-lhe, também, a análise das relações jurídicas conexas entre pessoas físicas ou jurídicas particulares e que afetem, de qualquer forma, tais entes públicos ou exijam sua presença no polo passivo, para solução da controvérsia.
5. Inviável, na hipótese, a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra apto a julgamento, mesmo porque ainda não realizada a citação dos réus.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença e declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da presente ação e determinar o regular andamento do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.